Tribunal: TJSP
Processo: 1061991-68.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil do Estado – Indenização por danos materiais, morais e perdas e danos – Improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Prisão preventiva – Legalidade na decretação – Posterior sentença absolutória que, por si só, não caracteriza erro judiciário – Precedentes – Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados – Direito à indenização não

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil do Estado – Indenização por danos materiais, morais e perdas e danos – Improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Prisão preventiva – Legalidade na decretação – Posterior sentença absolutória que, por si só, não caracteriza erro judiciário – Precedentes – Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados – Direito à indenização não caracterizado – Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028404
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061991-68.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VANDERLEY
SIMÃO DE OLIVEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061991-68.2018.8.26.0053 -Voto no 30.452
2
Voto no 30.452
Apelação no 1061991-68.2018.8.26.0053
Apelante: Vanderley Simão de Oliveira
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: 8a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. Thiago Baldani Gomes de Filippo
APELAÇÃO Responsabilidade civil do Estado Indenização
por danos materiais, morais e perdas e danos Improcedência
Pretensão de reforma Impossibilidade Prisão preventiva –
Legalidade na decretação Posterior sentença absolutória que, por
si só, não caracteriza erro judiciário Precedentes Ilegalidade ou
abuso de poder não evidenciados Direito à indenização não
caracterizado Não provimento do recurso.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e
perdas e danos, ajuizada por Vanderley Simão de Oliveira contra o Estado de São
Paulo, sob a alegação de que permaneceu preso indevidamente por 15 (quinze) dias, em
razão da suposta prática do crime de tentativa de homicídio, e, ao final, foi absolvido por
falta de provas.
Conforme sentença de fls. 831/836, o pedido foi julgado
improcedente, condenado o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, mais
honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observada a
gratuidade da justiça concedida.
Inconformado, apela o autor. Alega, em síntese, que o simples fato
de ter sido encarcerado sem que houvesse elementos para a sua condenação é suficiente
para caracterizar o ato ilícito indenizável. Ressalta que foi absolvido nos termos do art.
386, IV, do CPP, ou seja, por restar comprovado que não concorreu para a prática da
infração penal. Assevera a existência de nexo de causalidade entre os danos sofridos e a
prisão indevida, e pugna pelo reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado (fls.
840/866).
O recurso foi respondido (fls. 870/878).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
e lhe nego provimento.
Na verdade, não se ignora a dimensão do dano causado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061991-68.2018.8.26.0053 -Voto no 30.452
3
constrangimento a que o autor fora submetido. Porém, o Estado agiu conforme os
ditames legais no exercício de suas prerrogativas impostas pelo ordenamento jurídico.
Conforme já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente
fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da
posterior absolvição por ausência de provas” (SRJ, AgRg no AREsp 785.410/RJ, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016,
DJe 23/02/2016).
E como destacado no julgamento da apelação no 0048584-
56.2011.8.26.0053 de relatoria do Eminente Desembargador Reinaldo Milluzi, integrante
desta Colenda Sexta Câmara de Direito Público, em caso semelhante ao presente:
“Tem-se entendido na doutrina, bem assim na jurisprudência,
que a responsabilidade civil do Estado só é objetiva em relação
aos atos administrativos, pelo que é sempre necessária a
demonstração da culpa ou dolo do agente, quando o ato
causador do dano for judicial ou legislativo, expressões do poder
soberano do Estado. É o que ensina Hely Lopes Meirelles: 'Para
os atos administrativos, já vimos que a regra constitucional é a
responsabilidade objetiva da Administração. Mas, quanto aos
atos legislativos e judiciais, a Fazenda Pública só responde
mediante a comprovação de culpa manifesta na sua expedição,
de maneira ilegítima e lesiva. Essa distinção resulta do próprio
texto constitucional, que só se refere aos agentes administrativos
(servidores), sem aludir aos agentes políticos (parlamentares e
magistrados), que não são servidores da Administração Pública,
mas sim membros de Poderes de Estado'. E prossegue o
doutrinador: 'O ato judicial típico, que é sentença ou decisão,
enseja responsabilidade civil da Fazenda Pública, nas hipóteses
do artigo 5o, LXXV, da CF/88. Nos demais casos, tem
prevalecido no STF o entendimento de que ela não se aplica aos
atos do Poder Judiciário e de que o erro judiciário não ocorre
quando a decisão judicial está suficientemente fundamentada e
obediente
aos
pressupostos
que
a
autorizam'
(Direito
Administrativo Brasileiro, 30a ed., atualizada por Eurico
Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emannoel
Burle Filho, Malheiros Editores, 2005, pág. 638 e 639 destaques
do original).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061991-68.2018.8.26.0053 -Voto no 30.452
4
No caso dos autos, ausente qualquer prova em sentido contrário,
prevalece a presunção de idoneidade da instauração e condução da persecução penal, que
representa o cumprimento de dever de ofício, com o objetivo de preservar o interesse
coletivo, que se sobrepõe ao individual.
O autor foi preso preventivamente em 09/05/2016, pela suposta
prática do crime de tentativa de homicídio, e foi mantido durante 15 (quinze) dias, sendo,
ao final, proferida sentença de absolvição sumária, em 18/09/2017 (fls. 707/710).
Muito embora os elementos de convicção tenham levado à
absolvição sumária do autor, após cognição exauriente, não há como se falar que a prisão
tenha sido arbitrária.
A propósito, cabe lembrar que não é o caso de se discutir, aqui, o
mérito da decisão pela qual foi decretada a prisão processual do autor, pois isso
representaria violação à livre convicção do magistrado, especialmente porque as decisões
foram todas motivadas e fundamentadas.
Assim, presentes os requisitos legais para a prisão preventiva, a
superveniência da absolvição do réu não têm, por si só, o condão de
tornar ilegal a prisão e caracterizar erro judiciário, desde que não haja
abusos ou arbitrariedades, o que não se evidencia no caso dos autos.
Nesse sentido, já se julgou:
“Ação de indenização por danos materiais e morais. Pretendida
reparação de danos pelo período de prisão cautelar
afirmadamente indevida, em processo criminal no qual o autor
e outros corréus presos na mesma oportunidade, todos policiais
militares viram-se absolvidos sumariamente, nos termos do
artigo 415, I, do CPP. Demanda julgada improcedente. Recurso
do autor buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade.
Prisão de natureza preventiva que não gera ao Estado obrigação
de indenizar, diante da posterior absolvição. O dano indenizável
deve provir de dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis
pela sua
apuração,
imputação
e
julgamento.
Recurso
improvido.”
(Apelação Cível 1064032-08.2018.8.26.0053; Relator (a): Aroldo
Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061991-68.2018.8.26.0053 -Voto no 30.452
5
14/05/2019)
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização pelos danos
sofridos em decorrência de prisão, notadamente diante de
posterior absolvição Autor preso em flagrante, com conversão
em preventiva Inexistência de ato ilegal, bem como culpa, dolo
ou erro judiciário Precedentes Ação julgada improcedente
em primeira instância Sentença mantida Apelo improvido”.
(Apelação Cível 1023356-18.2018.8.26.0053; Relator (a): Leme
de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 19/09/2018; Data de Registro:
19/09/2018).
“RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA EM AÇÃO PENAL. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO
POR NEGATIVA DE AUTORIA. ERRO JUDICIÁRIO. Não
configurado. Os meios de prova não informam a ilegalidade do
ato judicial. A decretação da prisão preventiva esteve motivada
em juízo limitado de delibação quanto à existência de prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria. A absolvição
do acusado pelo tribunal do júri não qualifica, por si só, como
ilegal a prisão preventiva decretada durante a persecução penal.
A jurisprudência é firme quanto à inocorrência de erro judiciário
mesmo nos casos em que, após a prisão, sobrevém até mesmo a
absolvição do acusado. A prisão cautelar é albergada pelo
processo penal como instrumento relevante para viabilizar a
persecução penal. A higidez do ato judicial que decreta a
privação da liberdade do acusado não se vincula ao “ius
puniendi”, mas sim ao “ius persequendi”. Nessa órbita, a
manutenção da prisão durante a marcha processual não
expressa, por si só, a hipótese de erro judiciário. Reconhecer a
responsabilidade do Estado significa aniquilar todo o arcabouço
jurídico que o sistema apresenta para assegurar a promessa
constitucional de inafastabilidade do controle jurisdicional
voltado à manutenção da ordem jurídica na esfera do Direito
Penal. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Apelação no 0021304-76.2012.8.26.0053. 9a Câmara de Direito
Público. Relator: José Maria Câmara Junior. Data de julgamento:
10/09/2014).
Assim, ausente qualquer ato ilícito por parte do Estado, o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061991-68.2018.8.26.0053 -Voto no 30.452
6
é mesmo improcedente.
Por fim, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, considerando o trabalho adicional nessa fase recursal e atendendo-se aos
critérios legais e trabalhos desenvolvidos, majoro os honorários para R$ 6.000,00 (seis
mil reais), observada a gratuidade da justiça concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso de
apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora